Tribunal: TJSP
Processo: 1000584-25.2015.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL – REEXAME NECESSÁRIO – Obrigatoriedade – Leitura do artigo 496, inciso I e § 2o, do CPC, à luz do entendimento assentado na Súmula 490 do STJ.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE LOUVEIRA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Laudo pericial que constatou a existência de insalubridade em grau médio.

DÉBITOS EM ATRASO – JUROS

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL – REEXAME NECESSÁRIO – Obrigatoriedade – Leitura do artigo 496, inciso I e § 2o, do CPC, à luz do entendimento assentado na Súmula 490 do STJ.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE LOUVEIRA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Laudo pericial que constatou a existência de insalubridade em grau médio.

DÉBITOS EM ATRASO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.

PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do CPC/2015 – Fixação postergada para a fase da execução, por ausência de parâmetros.

CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO.